Tribunal: TJDFT
Processo: 0745313-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Processo : 0745313-73.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo da r. decisão[1] que, sob o argumento de que necessária a dilação probatória para o melhor convencimento do direito pleiteado, indeferiu a tutela provisória a qual objetiva: “(a) garantir a abstenção do corte no fornecimento de água, pela CAESB, suspendendo-se a exigibilidade das cobranças abusivas, durante o tempo de tramitação do processo; (b) determinar a imediata substituição do hidrômetro, devendo a Requerida mantê-lo reservado e preservado para futura perícia; e (c) autorizar o depósito judicial do valor correspondente à média aritmética dos montantes pagos a título de contraprestação pelos serviços prestados nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao início do período de aumento inexplicável das cobranças, multiplicado por 3 (três), em alusão ao adimplemento das faturas de abril, maio e junho de 2020”. O agravante relata que após individualização dos relógios de consumo de condomínio edilício, a sua unidade imobiliária apresentou problemas de controle da utilização de água, motivo pelo qual o hidrômetro foi substituído há aproximadamente três anos. Contudo, narra que, a partir de abril de 2020 passou a receber faturas muito acima da média, quais sejam: abril de 2020, no valor de R$ 1.169,86; maio de 2020, no valor de R$ 997,98; e junho de 2020, no valor de R$ 1.374,65. Afirma que a média de consumo da unidade imobiliária dos últimos doze meses anteriores à fatura de abril de 2020 é de R$ 500,00. Em virtude disso, alega a contratação de serviços de empresa especializada na identificação de vazamentos, a qual, contudo, não logrou identificá-los. Salienta que, em contato com a agravada, obteve a informação de que esta não lhe faria uma visita técnica, sob a justificativa de que o proprietário da unidade imobiliária deveria verificar, por meios próprios, os vazamentos e o porquê do gasto excessivo de água. Sustenta a probabilidade do direito no aumento repentino do consumo de água medido pelo hidrômetro, na ausência de vazamentos atestada por profissional da área e na sensibilidade do hidrômetro à alteração de pressão de vazão controlada pelo registro geral do imóvel. Assevera tratar-se de relação de consumo, o que justifica a postulação pela inversão do ônus da prova. Fundamenta o perigo da demora no risco de corte de fornecimento de água, em razão do inadimplemento das faturas abusivas, bem assim na continuidade das cobranças excessivas, impondo ao consumidor a incômoda tarefa de alterar, a todo instante, a vazão do registro geral de sua residência, para reduzir o valor das contas. Entende inadmissível a incidência de mora sobre valores indevidamente cobrados do consumidor, motivo pelo qual busca a autorização para depósito judicial. Pede a tutela provisória recursal, nos termos supracitados, e no mérito, a confirmação da tutela pretendida. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. Anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na espécie, vislumbro a presença de requisitos necessários ao deferimento liminar apenas no que concerne ao pedido de depósito judicial das faturas pela média de valor apontada como correta. Em julgamento de recurso repetitivo, cujo acórdão transitou em julgado no dia 18.12.2018, o Superior Tribunal de Justiça, reformulando a própria jurisprudência, firmou tese para o Tema 967 nos seguintes termos: Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional. Nos termos do voto condutor do julgamento, o acórdão no paradigma deixou evidente que o depósito na ação de consignação em pagamento faz cessar para o devedor os efeitos da mora, inclusive a fluência de juros de mora, salvo se a demanda for julgada improcedente. Sendo julgada improcedente em razão da insuficiência do depósito, são restaurados os efeitos da mora, inclusive no que diz respeito à parcela consignada. Dito isso, com as devidas ressalvas a eventual julgamento de improcedência, sustentável, prima facie, o deferimento liminar do depósito judicial. Melhor razão, contudo, não assiste ao agravante quanto à alegada falha na medição do hidrômetro, para fins de determinação liminar de sua substituição. Não fosse a vedação à concessão da tutela de urgência cujos efeitos possam ser irreversíveis, a situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Além do mais, de acordo com a jurisprudência consolidada do col. Superior Tribunal de Justiça, o “corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC”. (REsp. 1.663.459/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/05/2017, DJe 10/05/2017. Negritado) Daí a ausência de periculum in mora, porque fundado no risco hipotético de corte do fornecimento, em que pese a antiguidade dos débitos impugnados. Nesse contexto, em análise sumária, descabida, a determinação, em desfavor da agravada, de abstenção de interromper o fornecimento de água ou de suspensão genérica da exigibilidade de eventuais cobranças abusivas. Isso porque o pleito encontra respaldo em mero temor de caracterização das indigitadas ilegalidades, descompassado, em princípio, com a atuação da concessionária de serviço de água e esgoto, que goza de presunção de veracidade e legitimidade. Ante o exposto, defiro em parte a tutela provisória recursal apenas para autorizar o depósito das faturas de abril, maio e junho de 2020, pelo valor correspondente ao indicado como correto pelo agravante. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 72168135, na origem (processo no 0706097-51.2020.8.07.0018)